Tribunal: TJMT
Processo: 1014818-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014818-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BENEDITA MAURA PEREIRA - CPF: 474.679.591-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando prolatada a sentença no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por
BENEDITA MAURA PEREIRA
, pela qual foi deferido em parte o pedido liminar para que o Agravante
“
adote, imediatamente, todas as providências necessárias para que a autora seja transferida para hospital de referência em sua patologia (neoplasia maligna do lobo occipital), em rede pública ou particular de saúde, credenciado ou não ao SUS
”
(id.

90671679, do processo originário - 1023853-66.2022.8.11.0002).

Em suas razões recursais (id. 136889150), o Apelante postula a concessão do efeito suspensivo, ao fundamento de que, por se tratar de tratamento de alto custo, não está previsto em suas diretrizes, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, para o qual é necessário o redirecionamento do cumprimento da obrigação, nos termos do Tema 793/STF. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada, cassando-a em relação ao Município de Cuiabá, considerando que o fornecimento do tratamento não é de sua responsabilidade.

O efeito suspensivo foi deferido em id. 140162676.

Contra a concessão do efeito suspensivo deferido, a Agravada
BENEDITA
, interpôs Agravo Interno, sendo negado provimento por este colegiado (id. 160624689).

Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 136893197).

Conclusos por redistribuição (id. 157347658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n.o 1023853-66.2022.8.11.0002, pela qual foi deferida parcialmente a tutela antecipada, para determinar ao Agravante que adote providências para a transferência da Autora/Agrada para hospital de referência.

Ocorre que, ao compulsar os autos na origem pelo sistema PJe 1o Grau constato que, em 09/02/2023, foi proferida sentença no feito originário de n.o 1023853-66.2022.8.11.0002, sendo o processo extinto, sem resolução do mérito, ante o óbito da Autora/Agravada, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de ação cominatória para transferência da parte autora para hospital especializado em neurocirurgia.

A liminar foi deferida e não chegou a ser cumprida, porquanto sobreveio notícia do óbito da parte autora
.

Não subsiste possibilidade de exame do mérito da controvérsia uma vez que resta identificada a perda do objeto da ação, mormente porque o fornecimento de tratamento de saúde se trata de direito intransmissível de natureza personalíssima
.

Ante o exposto,
em razão de fato superveniente que qualifica a ausência de interesse processual, declara-se extinto o processo sem resolução de mérito
, na forma do artigo 485, VI e IX, do CPC.

Sem condenação em custas
”.
(g.n.) (id. 109561237, do processo originário).

Com efeito, sendo prolatada sentença no processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Portanto, a superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, tendo em vista que a ação principal/originária foi julgada na origem.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1.
Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar
.
2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9,
Relator: Ministro Herman Benjamin
, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 20/06/2014) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2.
No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9,
Relator: Ministro Sérgio Kukina
, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 24/02/2016) (g.n.)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - OCORRÊNCIA.
Em razão da sentença prolatada nos autos do mandado de segurança, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado
.” (N.U 1008295-60.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relator Des. Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023) (g.n.)

Ante o exposto
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023